Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FACP. NÃO PREVISÃO CONTRATUTAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, sem nenhum outro encargo, e não poderá superar a soma dos juros remuneratórios pactuados, dos juros moratórios ao ano e da multa contratual.
2. No caso, embora a comissão de permanência possa ser atualizada pela taxa de mercado, a taxa deve ser limitada à soma dos juros remuneratórios contratados (deságio), com os juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%.
3. A aplicação do fator acumulado de comissão de permanência - FACP, não previsto no contrato, gera excesso de cobrança, que deve ser repelido, e aplicada a comissão de permanência prevista contratualmente, com as limitações que o caso impõe.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.